Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0706522-93.2024.8.07.0000 REQUERENTES: ARAGAO OSORIO DE CASTRO, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de nova carta redigida pelos sentenciados ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO, ERENI VARGAS DE CASTRO e RAFAEL DE CASTRO (ID 56024903), na qual formularam, em nome próprio, pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal 0708706-94.2021.8.07.0010. 2. Os autos foram distribuídos à esta relatoria, por prevenção (certidão de ID 56069644). 3. O feito foi remetido à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 56083270). A Defensoria Pública (ID 56262238) informou que, em consulta aos autos originários 0708706-94.2021.8.07.0010, verificou que foi interposta apelação em favor dos requerentes em face da sentença condenatória e os autos encontram-se conclusos para julgamento junto à 2a Turma Criminal. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal já foi interposta apelação criminal contra a sentença cujos requerentes pleiteiam a revisão, encontrando-se o feito pendente de julgamento, ocasião em que as matérias suscitadas na presente carta manuscrita serão dirimidas pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator